Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-09.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X PROPORCIONALIDADE. EQUILÍBRIO INCONTROVERSO NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. GENITORA DESEMPREGADA. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703). Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).

2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).

3. O argumento de a mãe estar desempregada não é motivo suficiente para determinar o aumento dos alimentos, pois a responsabilidade é de ambos os genitores. Nessa perspectiva, apesar de a sentença ter considerado não possuir o requerido outros filhos, é indispensável aferir as necessidades da alimentanda. 3.1. Ficou clara a adequação do valor fixado em sentença, tendo em vista que observou tanto as necessidades da menor, quanto as possibilidades do genitor.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.